Tribunal: TJDFT
Processo: 0750636-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de gratuidade de justiça formulado pela autora.
1.1. A agravante é servidora da Secretária de Educação do Distrito Federal, na função de professora de educação básica. Sustenta que a partir do ano de 2014 passou a sofrer de problemas psiquiátricos, com quadro inicial de depressão, ansiedade, instabilidade emocional e que passou a realizar diversos empréstimos, sendo alguns consignados e outros não consignados, o que a fez ultrapassar a margem de 30% prevista na lei de empréstimos consignados, o que está demonstrado nos autos de origem.
2. De acordo com o §3o do art. 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.1. A presunção de veracidade da declaração de pessoa natural só pode ser afastada com base em elementos concretos que demonstrem a ausência dos requisitos legais.
3. No caso, ante a ausência de prova em sentido contrário, os documentos acostados aos autos indicam que estão demonstrados os requisitos necessários para o deferimento da gratuidade de justiça.
4. Precedente: “1. Consoante entendimento do STJ, é possível a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita com a mera declaração, pelo requerente, de não poder custear a demanda sem prejuízo da sua própria manutenção e da sua família. 2. A declaração de pobreza instaura presunção relativa que pode ser elidida pelo juiz. Todavia, para se afastar tal presunção, é preciso que o magistrado indique minimamente os elementos que o convenceram em sentido contrário ao que foi declarado pelo autor da declaração de hipossuficiência.” (STJ, 2a Turma, AgRg no AREsp 352.287/AL, rel. Min. Herman Benjamin, DJe 15/4/2014).
5. Recurso provido.